Tribunal: TJDFT
Processo: 0713567-80.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RELAÇÃO HOMOAFETIVA MASCULINA. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. SUBALTERNIDADE E VULNERABILIDADE. CONFIGURAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Ceilândia em face do Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, com o objetivo de definir a competência para processar e julgar processo instaurado para apurar a prática dos crimes de injúria, ameaça, violação de domicílio e lesão corporal, supostamente ocorridos no contexto de relação homoafetiva masculina marcada por violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da Lei no 11.340/2006 a relações homoafetivas masculinas; (ii) estabelecer se, no caso concreto, estão presentes elementos de subalternidade ou vulnerabilidade aptos a atrair a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal reconhece, no MI no 7.452, a mora legislativa na proteção de homens GBTI+ e admite a aplicação da Lei Maria da Penha a casais homoafetivos masculinos, condicionada à demonstração concreta de subalternidade ou vulnerabilidade da vítima.
4. A incidência da Lei no 11.340/2006 não é automática em relações homoafetivas masculinas, exigindo análise do contexto relacional e da existência de assimetria de poder, dominação ou controle.
5. Os elementos dos autos evidenciam relacionamento duradouro, histórico reiterado de agressões físicas e verbais, comportamento possessivo e recusa do agressor em aceitar o término da relação.
6. A possível conduta do agressor, consistente em invasão de domicílio, agressões físicas, ofensas homofóbicas graves e ameaças de morte, demonstra exercício de controle, intimidação e dominação sobre a vítima.
7. A necessidade de a vítima abandonar sua residência e buscar abrigo em outro local revela situação concreta de medo, risco e limitação de sua autonomia, caracterizando vulnerabilidade.
8. O conjunto probatório demonstra dinâmica relacional de subjugação, suficiente para configurar violência doméstica e atrair a incidência da Lei Maria da Penha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conflito conhecido e julgado procedente.
Tese de julgamento: 1. A Lei no 11.340/2006 aplica-se a relações homoafetivas masculinas quando demonstrados elementos concretos de subalternidade ou vulnerabilidade da vítima. 2. A configuração de violência doméstica em relação homoafetiva masculina atrai a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. 3. A análise da incidência da Lei Maria da Penha exige exame concreto do contexto relacional, não sendo suficiente a mera ocorrência de violência.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 3o; 5o, caput, I, LXXI, XLI; 226, § 8o; Lei no 11.340/2006; CPC, art. 927, V.

Jurisprudência relevante citada: STF, MI no 7.452, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 24.02.2025; TJDFT, Acórdão no 2099845, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 16.03.2026.